Tribunal: TJDFT
Processo: 0725453-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0725453-60.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. APELADO: CAPITAL LOCADORA DE CARROS NOVOS E USADOS LTDA DESPACHO Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. A parte recorrente foi intimada a apresentar a guia correspondente ao comprovante de pagamento do ID 64457619, a fim de possibilitar a conferência do recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Contudo, observe-se que o código de barras constante na guia apresentada (ID 65194553) não coincide com o informado no comprovante de pagamento (ID 64457619). Diante da ausência de comprovação regular e tempestiva, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo em dobro ou comprove o pagamento já efetuado, acrescido da complementação necessária até atingir o valor dobrado, conforme previsão do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília/DF, 16 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator